Tribunal: TJMT
Processo: 1012885-93.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012885-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BENAIRCE MARIA DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 819.535.501-34 (APELANTE), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial.

Uma vez que o laudo médico pericial elaborado nos autos foi conclusivo acerca da ausência de incapacidade permanente de membro, sentido ou função, decorrente do acidente automobilístico sofrido pela autora, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1012885-93.2018.8.11.0041

APELANTE:

BENAIRCE MARIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO

APELADA:

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BENAIRCE MARIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO
contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho,
lançada nos autos da ação de
cobrança do seguro obrigatório-DPVAT,
ajuizada em face da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, contudo, suspendendo sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante defende que a perícia realizada pelo respeitável perito no dia do mutirão fora realizado de forma superficial.

Sustenta que sofreu o acidente de trânsito, no qual juntou todas as documentações necessárias a fim de atestar que possui sequelas irreversíveis em decorrência do sinistro.

Com essas considerações, diz que não há falar em negativa de pagamento do seguro DPVAT, pois a apelante sofreu um acidente automobilístico grave, onde um veículo bateu violentamente na traseira da moto em que estava como carona, resultando fissura em seu cóccix e vários danos em suas vértebras da coluna, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença em sua integralidade (Id 64185994).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso Id 64185997.

Dispensado do recolhimento do preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita a parte autora (Id 64185966).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BENAIRCE MARIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO
ajuizou

a

ação de
cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
,
objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou improcedentes os pedidos da inicial, ao fundamento de que
“(...) A prova pericial é elucidativa a respeito da inexistência de invalidez funcional da autora. Verifica-se que o perito respondeu que a pericianda não se enquadra na tabela de lesão”.

Contra essa decisão, insurge-se a apelante, onde alega que a perícia realizada pelo respeitável perito no dia do mutirão fora realizado de forma superficial, sustentando, ainda, que sofreu o acidente de trânsito, no qual juntou todas as documentações necessárias a fim de atestar que possui sequelas irreversíveis do sinistro.

Assim, conclui que não há falar em negativa de pagamento do seguro DPVAT, pois a apelante sofreu um acidente automobilístico grave, onde um veículo bateu violentamente na traseira da moto em que estava como carona, resultando fissura em seu cóccix e vários danos em suas vértebras da coluna, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. O ponto central do inconformismo consiste em verificar se a autora, ora apelante, tem direito ao recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT.

De início, necessário verificar se, de fato, a recorrente obteve lesões ocasionas pelo sinistro, pelo que, nesse linear, o Laudo pericial firmado pelo médico perito,
Dr. Rodrigo S. de Brito
– CRM-MT 7022, acostado aos autos é imprescindível para o deslinde da questão, eis que somente assim será apurada a sua real capacidade.

Pela aludida Perícia Médica de Id 64185976, observa-se que não foi constatada incapacidade permanente, decorrente do acidente noticiado na inicial.

Isso porque, o perito no parecer médico de assistência técnica concluiu expressamente que:
“paciente sem lesão definitiva, sendo que lesão sacral não se enquadra na tabela do DPVAT”
.

Nesse sentido, sabe-se que para ter direito à indenização do seguro DPVAT, mister se faz a comprovação da
invalidez parcial ou permanente
, o que não restou comprovado nos autos de acordo com a prova técnica realizada, de modo que não merece quaisquer reparos a sentença
a quo
.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –
INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – NÃO COMPROVADA
– PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório quando a incapacidade é descaracterizada pela existência nos autos de laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”
(N.U Cível 0003938-38.2016.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE –
LAUDO MÉDICO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO. Existindo nos autos laudo pericial que descreve que o periciado não apresenta invalidez permanente, descabe o pedido de indenização do seguro obrigatório, porquanto não caracterizada a invalidez permanente”.
(N.U 4555/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 21/07/2015)

Desse modo, uma vez que a invalidez alegada pela apelante não restou evidenciada pelo contexto probatório dos autos, a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se sua exigibilidade suspensa, por ser a demandante beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020